Tribunal: TJDFT
Processo: 0751151-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. AVALIAÇÃO UNILATERAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória e a garantia suficiente, nos termos do §1o do artigo 919 do CPC.
2. Para que a garantia ofertada seja considerada suficiente, é necessária a avaliação oficial do bem, restando insuficiente a demonstração unilateral de avaliação do imóvel para a adequada aferição do valor.
3. Recurso conhecido e não provido.